Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731595-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO RABAIOLI, RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes agravantes, RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA e IVO RABAIOLI, em suas razões recursais (ID 39530182), pugnam, em apertada síntese e com pedido acessório de antecipação dos efeitos da tutela, o desbloqueio de valores depositados em sua conta corrente, uma vez que seriam oriundos de proventos de aposentadoria, os quais estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Outrossim, pugna pelo afastamento de quaisquer penhoras ou anotações premonitórias em relação ao imóvel localizado no Lote n. 08, do Conjunto 12, Quadra 01, no Setor Habitacional Vicente Pires, em Brasília/DF, visto que se trata de bem de família. Por fim, alega que existe nulidade no processo de execução de origem, pois não foi apresentada a cártula do título de crédito original, tampouco presente a assinatura das testemunhas. Todavia, da leitura dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante apresentou, nos termos do § 3o do art. 854 do CPC, impugnação sobre a impenhorabilidade dos valores de sua conta, porém ainda não houve pronunciamento do juízo de origem sobre tal tema, previsto no § 4o do art. 854 do CPC. Quanto à alegada determinação de averbação sobre imóvel alegadamente bem de família, não é possível verificar que a parte a tenha impugnado ao juízo de origem, visto que a matéria não foi veiculada na petição de ID 137367989 (autos de origem). Finalmente, em relação à alegação de nulidade da execução, em virtude de vícios no procedimento e na formalidade do título de crédito, há suspeitas de que sejam matérias atinentes à eventual embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, buscando evitar decisões que surpreendam as partes, intime-se a parte apelante, RESTAURANTE VARANDA DO SUL LTDA e IVO RABAIOLI, para se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso, em especial em relação aos princípios da supressão de instância, inovação recursal e inadequação da via eleita, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator